Tribunal: TJMT
Processo: 1013527-29.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1013527-29.2017.8.11.0000
Vistos etc.
A ADM do Brasil Ltda. requereu o desarquivamento dos autos, sem, todavia, efetuar o respectivo pagamento.
Intimada, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.
Assim, determino o retorno dos autos ao arquivo com as anotações que o caso requer.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Relatora